Tribunal: TJDFT
Processo: 0750232-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750232-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PAULO MACHADO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento no qual não houve requerimento de antecipação de tutela recursal. Assim, admito o agravo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora